Tribunal: TCU
Processo: 008.366/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico visando à contratação do fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais, mobiliário técnico, treinamento e manutenção continuada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Omni Comércio e Serviços Ltda., com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 006/2023, conduzido pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, visando à contratação do fornecimento, montagem e instalação de equipamentos audiovisuais, mobiliário técnico, treinamento e manutenção continuada para os ambientes daquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Federal de Medicina sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 006/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de justificativa nos estudos técnicos para a elaboração do edital acerca da possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, ainda que restrita aos conselhos regionais de medicina, representa afronta à jurisprudência do TCU, conforme entendimento consignado no Acórdão 757/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, e solidificado em outras posteriores deliberações dessa Corte de Contas, dentre as quais o Acórdão 549/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, devendo tal justificativa contemplar elementos que demonstrem os ganhos de eficiência, a viabilidade e a economicidade da pretendida adesão; 9.2.2. a exigência, constante do item 4.2 do termo de referência anexo ao edital, de apresentação pela contratada de declaração de garantia emitida pelos fabricantes ou pelo distribuidor, está contrária à jurisprudência do TCU, a exemplo do explicitado no Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); 9.2.3. a realização da vistoria, facultada aos licitantes por meio do item 11.16 do edital, representa um direito do licitante interessado e tem por objetivo apenas servir de subsídio à elaboração da proposta de preços e dirimir eventuais dúvidas acerca dos projetos e demais elementos que compõem o edital ( Acórdão 170/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler), de tal forma que não se pode pressupor que tal vistoria irá substituir a necessidade da correta e precisa definição do objeto licitado, tal como estabelece o Enunciado 177 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. enviar cópia desta deliberação à empresa representante; e 9.4. arquivar este processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.